Tribunal: TJBA
Processo: 8024504-45.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-22
Data de publicação: 2025-07-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8024504-45.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHAES

Advogado(s)
:
MATEUS WILDBERGER SANTANA LISBOA

AGRAVADO: CLEONETE DE OLIVEIRA TONIAZZO

Advogado(s)
:
WINNER FLAVIA CARDOSO DOS SANTOS

ACORDÃO

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO INCORPORADO AO SUS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. REQUISITOS PREENCHIDOS. RECURSO DESPROVIDO.

I.
CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por Município contra decisão liminar que determinou o fornecimento, no prazo de cinco dias, do medicamento LENVIMA 4mg à autora diagnosticada com carcinoma papilar da tireoide metastático para pulmões. A parte agravada demonstrou, mediante laudos médicos, a necessidade do fármaco para controle da enfermidade, após negativa administrativa baseada na ausência do medicamento na REMUME municipal. O pedido na ação originária consistiu na obrigação de fazer referente ao fornecimento do referido medicamento enquanto perdurar o tratamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se é possível impor ao ente público a obrigação de fornecer medicamento não incorporado às listas do SUS; (ii) estabelecer a responsabilidade do Município no custeio de medicamento de alta complexidade; (iii) verificar se houve comprovação da hipossuficiência da parte autora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O fornecimento de medicamentos, ainda que não incorporados às listas oficiais do SUS, pode ser determinado judicialmente desde que presentes os requisitos fixados pela jurisprudência consolidada, especialmente os constantes do Tema 106 do STJ e Tema 1234 do STF.

A responsabilidade pela prestação de serviços de saúde é solidária entre União, Estados, Distrito Federal e Municípios, conforme previsto no art. 4º da Lei 8.080/1990 e no art. 196 da CF/1988, sendo legítima a imposição da obrigação a qualquer dos entes.

A jurisprudência do STJ e do STF reconhece a legitimidade do Município para figurar no polo passivo de ações que versem sobre fornecimento de medicamentos, independentemente de se tratar de tratamento de alta complexidade.

A agravada apresentou documentos médicos que recomendam expressamente o uso do medicamento LENVIMA, bem como comprovou sua hipossuficiência econômica para arcar com os custos do tratamento, afastando as alegações do agravante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

É possível determinar judicialmente o fornecimento de medicamento não incorporado ao SUS quando presentes laudo médico fundamentado, registro na Anvisa e demonstração da necessidade e eficácia do fármaco.

A responsabilidade pelo fornecimento de medicamentos no âmbito do SUS é solidária entre os entes federados, sendo legítima a imposição da obrigação a qualquer deles.

A hipossuficiência econômica da parte autora pode ser comprovada por outros meios de prova além da declaração de pobreza, desde que evidencie a impossibilidade de custeio do tratamento.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 196 e 109, I; CPC, arts. 1.015, I, 292 e 489, § 1º, V e VI; Lei 8.080/1990, art. 4º; Lei 10.742/2003, art. 7º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE nº 1.366.243/SC (Tema 1234); STF, RE nº 855.178/SE (Tema 793); STJ, REsp nº 1.657.156/RJ (Tema 106); STJ, AgInt no REsp nº 1.363.487/PR, rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, j. 15.05.2018

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8024504-45.2025.8.05.0000
, em que figuram como apelante
MUNICIPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHAES
e como apelada
CLEONETE DE OLIVEIRA TONIAZZO
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Quinta Câmara Cível
do Estado da Bahia, por unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso interposto
, nos termos do voto do relator.

Salvador, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Cássio Miranda

Relator

Procurador(a) de Justiça